Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706578-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Considerando o teor da petição do ID25549651 e anteriormente no despacho do ID 25427619 onde o Impetrante ora Agravante informa que o seu requerimento fora acolhido administrativamente, homologo o pedido de desistência para que surtam os juridicos e legais efeitos. Julgo extinto o presente feito com base no art. 19 da LMS e bem como nos arts. 998/1000 todos do CPC, homologo a desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado e paga as custas finais, arquive-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator